Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-18.2011.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0004243-18.2011.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATOR DESIGNADO
: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

PARTE(S):

[MARTHA CEJANA DIEMER OLIVEIRA SANCHES - CPF: 725.002.981-91 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), BARBARA ALPHONSUS CRELIER - CPF: 073.131.781-58 (ADVOGADO), ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 910.630.001-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.711.931-60 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), BARBARA ALPHONSUS CRELIER - CPF: 073.131.781-58 (ADVOGADO), ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 910.630.001-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.711.931-60 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARTHA CEJANA DIEMER OLIVEIRA SANCHES - CPF: 725.002.981-91 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA IEMAT, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E 4º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO. POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA PORTO SEGURO, TIM E FABINHO PRODUÇÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO DE GRANDE PORTE. SUPERLOTAÇÃO. FALHA NA ORGANIZAÇÃO E NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. LOCADORA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS ABRANGIDOS PELA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. PENSIONAMENTO NÃO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MATERIAIS RESTRITOS A DANOS EMERGENTES. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pela autora e por corrés contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido no evento “Circuito Azul Tim”, no qual a autora foi pisoteada em razão de superlotação e falhas na organização e segurança, resultando em lesões corporais, dano estético e limitação funcional leve, com condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se subsistem a impugnação à justiça gratuita, as preliminares de ilegitimidade passiva e a alegação de nulidade da sentença por iliquidez; (ii) saber se os demandados integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados; (iii) saber se a locadora do espaço responde pelo evento danoso ou se há ruptura do nexo causal; (iv) saber se há direito ao pensionamento e à majoração da indenização moral; e (v) saber se a seguradora responde pelas verbas indenizatórias e como devem ser delimitados os danos materiais e os consectários legais.

III. Razões de decidir

A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada por ausência de prova suficiente para afastar o benefício. As preliminares de nulidade da sentença também foram afastadas, sendo realizada a integração do julgado nesta instância.

A relação jurídica foi qualificada como de consumo, com aplicação da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações.

O conjunto probatório evidenciou falha na prestação do serviço, consistente na superlotação, no fechamento de portões e na ausência de controle de fluxo de pessoas, com reconhecimento do nexo causal entre a conduta dos organizadores e os danos suportados pela autora.

Afasta-se a legitimidade passiva da locadora do espaço do evento, sob o fundamento de que a mera locação do espaço, sem ingerência na organização, segurança ou gestão do evento, não estabelece nexo causal com o evento danoso, imputado exclusivamente à falha operacional da promotora.

O pedido de pensionamento não foi acolhido, diante da conclusão pericial de limitação funcional leve, sem demonstração de incapacidade para o exercício de atividades habituais.

Foram mantidos os valores fixados a título de danos morais e estéticos, considerados compatíveis com as circunstâncias do caso.

O recurso da seguradora foi parcialmente provido para excluir sua responsabilidade quanto aos danos morais, mantida a cobertura dos danos estéticos, nos limites da apólice.

A condenação por danos materiais foi delimitada para abranger apenas danos emergentes, afastados lucros cessantes e pensionamento.

Os consectários legais foram ajustados conforme a legislação vigente, com definição dos índices de correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora parcialmente provido para ajuste dos consectários legais. Recurso da IEMAT provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso da Porto Seguro parcialmente provido para excluir sua responsabilidade quanto aos danos morais. Recursos da TIM Celular S.A. e de Fabinho Promoções e Eventos Ltda. parcialmente providos para delimitar os danos materiais aos danos emergentes.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil no âmbito do CDC exige nexo causal entre a atuação do agente e o defeito do serviço, não se configurando em relação à locadora do espaço quando o dano decorre de falha na organização do evento. 2. A mera locação de imóvel não implica, por si só, integração na cadeia de fornecimento para fins de responsabilização por evento danoso decorrente de gestão operacional de terceiros. 3. A limitação funcional leve, sem comprovação de incapacidade laborativa, não enseja pensionamento. 4. A cláusula expressa de exclusão de danos morais na apólice securitária afasta a responsabilidade da seguradora quanto a essa verba, mantida a cobertura de danos estéticos quando compreendidos como dano corporal. 5. A condenação por danos materiais deve restringir-se aos danos emergentes comprovados.”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Martha Cejana Diemer Oliveira, IEMAT Sociedade Educacional Ltda., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tim Celular S.A. e Fabinho Promoções e Eventos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético, autos n. 0004243-18.2011.8.11.0002 (239/2011) - Código 265188, ajuizada por Martha Cejana Diemer Oliveira.

A sentença (ID. 338471879), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID. 338471896), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os requeridos (Fabinho Promoções, Tim Celular, IEMAT, Ricardo Lumina Cintra Junior e Porto Seguro) ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença (medicamentos e tratamentos), danos estéticos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – valor corrigido em sede de embargos –, e danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais da
primeira apelante/autora
, pugna pela fixação de pensionamento vitalício, argumentando que a redução da capacidade laboral é permanente e exige maior esforço, independentemente de sua condição de estudante à época. Requer, ainda, a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a correção de obscuridade quanto à aplicação da taxa SELIC/IPCA (Lei n. 14.905/2024), bem como do termo inicial dos juros e correção monetária, além do saneamento de omissão quanto a danos materiais específicos (ID. 338471898). Beneficiária da justiça gratuita (ID. 339390872).

A
segunda apelante
argui sua ilegitimidade passiva, sustentando ter apenas locado o espaço à empresa Fabinho Promoções e Eventos Ltda., responsável contratualmente pela segurança e organização do evento. No mérito, impugna a inversão do ônus da prova, que qualifica como imposição de prova diabólica, e afirma inexistir nexo causal, por não ter ingerência sobre a realização do show. Insurge-se contra a solidariedade reconhecida e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a limitação de sua responsabilidade

(ID. 338471900). O preparo foi recolhido (ID. 338471902).

O
terceiro apelante
defende a inexistência de relação de consumo comprovada, uma vez que a autora não juntou o bilhete de ingresso, e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso. Sustenta a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, além de questionar a comprovação deste último e o
quantum
indenizatório fixado para tal verba, classificando a deformidade como mínima. Insurge-se contra a solidariedade da condenação, alegando que sua responsabilidade é subsidiária e restrita ao reembolso. E ainda, questiona os consectários legais (juros e correção monetária) - (ID. 338471905). O preparo foi recolhido (ID. 338471907).

A
quarta apelante
suscita sua ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como patrocinadora (
naming rights
), sem ingerência na organização ou segurança. No mérito, alega não integrar a cadeia de fornecimento do serviço, afastando a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º e 25 do CDC e, subsidiariamente, sustenta excesso nas indenizações por danos morais e estéticos e aponta contradição na sentença, que afastou lucros cessantes e pensionamento, mas condenou genericamente ao pagamento de danos materiais a liquidar (ID. 338471908). O preparo foi recolhido (ID. 338471910).

O
quinto apelante
suscita nulidade da sentença por violação ao art. 491 do CPC, em razão de condenação ilíquida sem justificativa. No mérito, sustenta ausência de nexo causal e de relação de consumo, por falta de prova da aquisição do ingresso. Subsidiariamente, requer a redução das indenizações por danos morais e estéticos, por considerá-las excessivas diante da natureza leve das lesões, bem como aponta contradição na sentença em relação aos danos materiais (ID. 338471911). O preparo foi recolhido (ID. 338471913).

Nas respectivas contrarrazões recursais as partes apeladas refutaram as alegações adversas e pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos demais (IDs. 338471915, 338471917, 338471918, 338471919, 338471920, 338471921, 338471922). Nas contrarrazões de Ricardo Lumina Cintra Junior – Me, este impugna a gratuidade de justiça concedida à autora (ID. 338471923).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO, OAB/MT Nº 13926-A.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

I – Da Impugnação à Justiça Gratuita:

Inicialmente,
impõe-se a análise da impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora, suscitada em sede de contrarrazões pelo
requerido/apelado

Ricardo Lumina Cintra Junior – Me
.

Sustenta, em síntese, que não há razão para a manutenção do benefício, juntando documentos como fotografias de viagens internacionais frequentes e residência em imóvel de alto padrão, elementos que supostamente demonstram a ausência de hipossuficiência econômica.

Todavia, verifico que a impugnação
não comporta provimento
.

Verifica-se que a autora requereu o benefício da justiça gratuita ao ajuizar a ação em comento, tendo o Juízo de origem, à época, concedido.

Não consta revogação de tal benesse tampouco insurgência da parte em qualquer momento durante o deslinde processual, limitando-se a impugnar somente agora em contrarrazões recursais.

Não obstante, em observância ao artigo 100 do Código de Processo Civil e a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça, a impugnação apresentada somente nesta instância revisora será apreciada.

Ressalte-se que a gratuidade foi deferida com base na documentação apresentada e não foi revogada, tampouco foi alvo de insurgência recursal por qualquer dos cinco requeridos.

Inexiste prova inequívoca de alteração da situação econômica da parte autora a autorizar a revogação da benesse. A mera existência de fotografias em viagens e suposta residência de alto padrão, em
“apartamento de luxo”
(
sic
), não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da justiça gratuita, sobretudo por se tratar de análise personalíssima da capacidade financeira da parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora seja possível a revogação do benefício, é necessário que a parte impugnante prove a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade (AREsp 2.960.612/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 24/11/2025), o que não se observa neste caso.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal,
“não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário”
(TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2022).

Logo,
REJEITO
a impugnação e à justiça gratuita e mantenho o benefício concedido.

II – Da ilegitimidade passiva:

As alegações de ilegitimidade passiva suscitadas pelas
requeridas/apelantes

IEMAT, Porto Seguro e TIM Celular S.A.
não merecem acolhimento, à luz da Teoria da Asserção e do regramento consumerista.

Sobre a matéria, oportuno trazer os fundamentos delineados pelo Juízo de origem:

“
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Tim Celular S.A.

A demandada Tim Celular S.A. argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que teria atuado apenas como patrocinadora do evento denominado “Circuito Azul Tim”, não tendo qualquer ingerência na sua organização ou na prestação dos serviços de segurança, estrutura física e controle do público.

Sem razão
. No contexto da responsabilidade civil objetiva decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor se reconhece a abrangência do conceito de “fornecedor” (art. 3º, caput, do CDC), mesmo que se trate de um mero patrocinador do evento, ante a participação na cadeia de fornecimento dos serviços e vínculo direto com a organização, execução ou segurança do espetáculo.

Isso porque, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da ré em questão, quando o seu nome se confunde com o nome do evento: “Circuito Azul Tim”

Ora, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a responsabilidade do patrocinador deve ser reconhecida em casos semelhantes: (...)

Assim, a associação da marca cujo nome é o mesmo do evento, por si só, configura fato gerador de responsabilidade civil.

Logo, rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – IEMAT Sociedade

Educacional Ltda.

A empresa IEMAT Sociedade Educacional Ltda. também sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria apenas locado o espaço físico onde se realizou o evento, não sendo, portanto, organizadora ou promotora do espetáculo.

Sem razão. De início, convém destacar que, no âmbito do CDC, a definição de fornecedor (art. 3º, §1º) alcança todos aqueles que, de alguma forma, integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço que culmina na relação de consumo.

Ora, ao disponibilizar o local físico para a realização do evento — que sabidamente atrairia grande público — a requerida passou a integrar, ainda que de modo secundário, a cadeia de fornecimento do serviço de entretenimento ofertado.

É exatamente nessa medida que incide a responsabilidade objetiva e solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC: (...)

Ademais, não restou provado que a locadora tenha adotado qualquer diligência prévia para verificar a capacidade técnica, estrutural e organizacional da empresa promotora do evento, o que impõe o reconhecimento de seu envolvimento funcional e sua responsabilização.

Desse modo, afasto a preliminar.”
(ID. 338471879).

A análise da legitimidade passiva deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade passiva deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial, e não da comprovação efetiva dos fatos narrados, a qual se insere no exame do mérito.

Desse modo, uma vez que o autor atribui à parte demandada a responsabilidade pelos fatos que embasam a pretensão deduzida, fica configurada, em tese, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No tocante à
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
, a condição de locadora do espaço não a exime de responsabilidade perante o consumidor.

Ao disponibilizar o imóvel para um evento de grande porte, a locadora aufere lucro e assume os riscos inerentes à adequação e segurança do local, integrando a cadeia de consumo.

Eventuais cláusulas contratuais de isenção de responsabilidade firmadas entre locadora e organizadora são
res inter alios acta
, inoponíveis ao consumidor lesado, nos termos do art. 25 do CDC.

Relativamente à
Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 537, dispõe que
“em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado”
.

Frise-se que essa condenação está limitada aos limites da apólice de seguro contratada, isto é, não responde além do valor contratado no seguro.

Tendo a seguradora contestado o mérito, sua legitimidade passiva e solidariedade (nos limites da apólice) são inafastáveis.

Quanto à
TIM Celular S.A.
, é incontroverso que o evento levava o nome de sua marca (“Circuito Azul Tim”). Ao associar seu nome empresarial a um evento de massa (
naming rights
), a empresa aufere benefícios econômicos diretos e indiretos, fortalecendo sua marca e captando clientela.

Perante o consumidor, a marca transmite confiança e credibilidade, integrando a cadeia de fornecimento na modalidade de organização aparente.

O art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos os que concorrem para a colocação do serviço no mercado.

A propósito:
“A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento decorre expressamente do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo indiferente a existência ou não de contrato direto entre o consumidor e todos os fornecedores.”
(TJMT, AC 1028539-86.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2025).

Nesse quadro, mostra-se inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, cuja análise pressupõe indevido aprofundamento meritório.

Portanto,
REJEITO
as preliminares arguidas pelos três apelados.

III – Da nulidade da sentença por iliquidez:

O apelante
Fabinho Promoções e Eventos Ltda.
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao artigo 491 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau, ao proferir condenação genérica e ilíquida quanto aos danos materiais, remetendo sua apuração à liquidação de sentença, incidiu em
error in procedendo
, especialmente porque a própria fundamentação do
decisum
afastou a existência de lucros cessantes.

O artigo 491 do CPC consagra o princípio da liquidez da sentença, impondo ao magistrado o dever de definir, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos.

A exceção a essa regra, permitindo a prolação de sentença ilíquida, ocorre apenas quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração depender de produção de prova demorada ou excessivamente dispendiosa.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença recorrida, de fato, incorreu em impropriedade técnica ao condenar genericamente os réus ao “pagamento de danos materiais”, sem especificar a que título (danos emergentes ou lucros cessantes) e sem liquidar o valor, mesmo após ter indeferido expressamente, na fundamentação, o pedido de lucros cessantes e pensionamento por ausência de prova.

Essa desconexão entre a
ratio decidendi
e o dispositivo gera insegurança jurídica e poderia, em tese, ensejar a nulidade do ato judicial.

Contudo, a decretação de nulidade processual deve ser sempre a
ultima ratio
, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e, sobretudo, da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

A anulação da sentença para que outra fosse proferida apenas para corrigir a delimitação da condenação representaria um retrocesso na marcha processual, em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Em síntese, a nulidade da sentença por iliquidez só deve ser reconhecida quando o vício for insanável e causar prejuízo irreparável às partes, o que não se verifica na hipótese.

O Tribunal, valendo-se do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação (art. 1.013, § 1º e § 3º, do CPC), possui competência para sanar a irregularidade e integrar o julgado.

Dessa forma, a remessa à liquidação de sentença mostra-se adequada apenas para a apuração do quantum relativo aos
danos emergentes
(despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas), cuja existência foi reconhecida, mas cujo valor exato depende de conferência documental e atualização.

O vício da sentença reside na generalidade do dispositivo, que permitiu interpretação extensiva indevida, mas tal falha é passível de correção nesta instância revisora, mediante a delimitação precisa da condenação, sem necessidade de anulação do
decisum
.

Nesse quadro,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, esclarecendo que o vício apontado será sanado no mérito recursal, com a devida retificação do dispositivo para restringir a liquidação aos danos emergentes, em consonância com a fundamentação que já afastou os lucros cessantes.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, passando à análise do mérito recursal.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos (n. 0004243-18.2011.8.11.0002) em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
Martha Cejana Diemer Oliveira
.

Dessume-se dos autos que a autora relatou ter participado de evento (“Circuito Azul Tim”) organizado pelos requeridos em 10 de dezembro de 2010 e, em virtude de superlotação e falhas graves na organização e segurança – especificamente o fechamento abrupto de portões –, foi derrubada e pisoteada pela multidão, sofrendo asfixia, desmaio e lesões corporais severas, que resultaram na perda parcial da mobilidade do membro superior direito.

A instrução probatória contou com Laudo Pericial Médico Judicial, que concluiu pela existência de nexo causal entre o sinistro e as lesões, atestando uma redução da mobilidade do ombro direito em 6,25% (invalidez parcial, permanente, funcional incompleta, de grau leve) e dano estético de grau leve (cicatriz na região de transição cérvico-torácica e proximal do antebraço).

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os requeridos
Iemat Sociedade Educacional Ltda., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tim Celular S.A., Fabinho Promoções e Eventos Ltda. e Ricardo Lumina Cintra Junior - Me
ao pagamento de indenização a título de:

Danos Materiais (medicamentos e tratamentos) – a serem apurados em liquidação de sentença.

Danos Estéticos: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — valor corrigido em sede de embargos de declaração.

Danos Morais: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Honorários Advocatícios: 10% sobre o valor da condenação.

Houve indeferimento do pedido de lucros cessantes/pensionamento sob o fundamento de ausência de prova de atividade remunerada à época (autora era estudante). Além disso, a seguradora Porto Seguro foi condenada solidariamente nos limites da apólice.

Convém trazer a sentença proferida em 06/08/2025, sob os seguintes fundamentos:

“
DO MÉRITO

Pois bem. In casu, consoante relatado, a autora busca reparação pelos danos sofridos em decorrência de acidente ocorrido durante a realização de evento de grande porte, denominado “Circuito Azul TIM”, no qual afirma ter sido pisoteada pela multidão, em decorrência de superlotação, falhas na organização e ausência de controle de acesso, que resultou graves lesões físicas, necessidade de cirurgia e afastamento das atividades laborais, pleiteando indenização por danos materiais, inclusive lucros cessantes, dano estético e dano moral.

A responsabilidade civil objetiva o dever de reparar o dano causado por ato ilícito, nos termos do artigo 186, do Código Civil: (...)

No caso concreto, em que pese às alegações das empresas rés, restou comprovado, nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, fotos, matérias jornalísticas, dentre outros (id. 66928724 – pág. 17/66, id. 66928729 e id. 66928734 – pág. 01/03), que a autora foi pisoteada pela multidão, em decorrência de superlotação, falhas na organização e ausência de controle de acesso no show organizado pelas rés.

Não obstante, a prova dos autos é convergente e sólida no sentido de que o evento, de fato, encontrava-se superlotado e que a estrutura de acesso, segurança e contenção de público foi falha e insuficiente.

Ademais, o laudo pericial é conclusivo ao atestar a existência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões físicas experimentadas pela autora, com redução da mobilidade do ombro direito em 6,25%, além de dano estético leve, de caráter permanente.

Nesse contexto, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados em razão dos defeitos na prestação do serviço, disposto no art. 14, do CDC: (...)

Com a devida vênia, é inequívoco, no caso, que o serviço foi prestado de forma defeituosa, porquanto não garantiu o mínimo de segurança esperada; houve clara omissão na organização do fluxo de acesso ao evento; e restou caracterizado o defeito do serviço, nos termos legais.

Assim, plenamente caracterizada a responsabilidade civil dos réus, de forma solidária.

Assim, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: (...)

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis: (...)

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona: (...)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr: (...)

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos causados está devidamente demonstrado.

Destarte, constatada a responsabilidade dos réus pelo evento danoso a que a autoras se submeteu, bem como a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente.

A propósito: (...)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos danos materiais, verifico que a autora demonstrou gastos com medicamento e tratamento, conforme demonstram os documentos trazidos com a inicial, cujo montante específico deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, do CPC.

Acerca das perdas e danos requerida pela autora, na modalidade lucros cessantes, sob a alegação de que deixou de auferir renda para sua família, cabe ressaltar que o art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que (...)

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos: (...)

Na espécie, pelo que se denota dos autos, a autora não trouxe documentos demonstrassem o exercício de alguma atividade remunerada, bem como do afastamento do labor por incapacidade temporária decorrida do acidente em questão.

De outro giro, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que (...)

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional e, no caso em pauta, restou comprovado que as lesões sofridas pela autora causaram deformidades permanentes, ainda que mínima, capaz de configurar dano estético indenizável, mormente em razão da conclusão do perito judicial.

Nesse diapasão, é de clareza solar que o dano estético se mostrou configurado, em decorrência da existência de deformidades na autora, bem como cicatriz no pescoço, que caracterizam o dano, que deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao dano moral, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente gerou graves consequências físicas e emocionais a autora, incluindo internação, cirurgia e incapacidade temporária para o trabalho, elementos que transcendem o mero dissabor.

Assim, o dever dos réus de indenizar a autora advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis: (...)

Desse modo, no arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador, em que pese o falecimento posterior deste.

Diante dessas premissas, deve ser fixado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral.

Atenta as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados e a natureza do direito violado, tenho que tal valor se mostra proporcional e razoável.

Nesse particular, apenas para evitar discussões desnecessárias, destaco que a súmula 387 do STJ é esclarecedora ao dispor que “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Além disso, quanto à ausência de contratação de cobertura securitária resultante de dano estético e moral, a apólice contratada prevê expressamente a cobertura de danos materiais, corporais e moral.

Nesse passo, entende o c. STJ, que a previsão de dano corporal na apólice de seguro, abrange o dano estético para fins de indenização securitária, ressalvada a existência de cláusula excludente, inexistente no caso em voga.

Confira: (...)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos: (...)

Assim, a seguradora deverá ressarcir o segurado nos limites contratuais da apólice.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

ação de indenização por danos materiais, estético e moral ajuizada por
Martha Cejana Diemer Oliveira
em desfavor de
Fabinho Produções e Eventos Ltda. – ME
,
Tim Celular S.A.
,
IEMAT Sociedade educacional Ltda.
,
Ricardo Lumina Cintra Junior – ME
e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais a autora, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e da data do sinistro, respectivamente, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano estético, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente, ficando ressalvado que a responsabilidade da seguradora deve se dar nos limites dos valores previstos na apólice.

Condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”
(ID. 338471879).

Irresignados, os apelantes
Martha Cejana Diemer Oliveira, IEMAT Sociedade Educacional Ltda., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tim Celular S.A. e Fabinho Promoções e Eventos Ltda.
manejaram recursos de apelações visando a reforma da sentença, os quais passo à análise separadamente.

Importante apreciar, de início, a insurgência das requeridas/apelantes
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
quanto a
inversão do ônus da prova
em favor da autora.

Alegam, em síntese, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida, sustentando que a imposição do ônus probatório às requeridas configuraria cerceamento de defesa e desequilíbrio processual, dada a impossibilidade de produção de prova negativa (prova diabólica).

A relação jurídica estabelecida entre a autora e as requeridas, ora apelantes, qualifica-se, inequivocamente, como relação de consumo.

A autora, vítima de acidente ocorrido em evento de entretenimento (“Circuito Azul Tim”), enquadra-se no conceito de consumidora, seja na modalidade standard (art. 2º do CDC), seja como bystander (art. 17 do CDC), conforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria em casos análogos.

Por outro lado, as requeridas/apelantes IEMAT (locadora do espaço) e Porto Seguro (seguradora da organizadora) integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, cabível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6º, VIII, do CDC).

Conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
,
“a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, haja vista a manifesta verossimilhança das alegações da autora, que narra acidente grave, com lesões corporais e incapacidade funcional, dentro de evento de entretenimento de massa, cuja organização, segurança e controle de público são de competência técnica dos réus.”
(ID. 338471879).

Nota-se que a hipossuficiência técnica da autora é manifesta.

Tratando-se de evento de grande porte, a organização, a segurança, o controle de acesso e fluxo de pessoas, bem como a adequação das instalações físicas, são de responsabilidade exclusiva dos fornecedores.

A autora, na condição de espectadora, não detém meios técnicos ou acesso às informações internas da organização para comprovar, por exemplo, a falha no planejamento de segurança, a superlotação do espaço ou a inadequação das rotas de fuga.

Ao contrário, as recorrentes, detentoras do know-how da atividade e responsáveis pela gestão do evento (ou garantidoras de seus riscos, no caso da seguradora), possuem plenas condições de demonstrar a regularidade dos serviços prestados, a adequação das medidas de segurança adotadas e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

A alegação trazida nas razões recursais de que a inversão do ônus da prova imporia a produção de prova negativa (diabólica) não se sustenta. Às requeridas/apelantes não foi imposto o ônus de provar que não cometeram ato ilícito de forma abstrata, mas sim o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade objetiva (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior), mediante a comprovação positiva da regularidade da prestação do serviço e da adoção de todas as cautelas exigíveis para a segurança do evento.

A prova da regularidade da segurança, do controle de público e da adequação do local é perfeitamente possível e está ao alcance das recorrentes, mediante a apresentação de planos de segurança, alvarás, contratos com empresas de vigilância, relatórios de ocorrências, imagens de câmeras de segurança, entre outros documentos pertinentes à gestão do evento.

Considerando a natureza consumerista da relação, a evidente hipossuficiência técnica da autora frente à complexidade da organização do evento e a verossimilhança de suas alegações, corroborada por indícios probatórios suficientes, conclui-se que a decisão de inverter o ônus da prova foi acertada e encontra amparo legal no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, mas sim na aplicação correta das normas de proteção ao consumidor, visando ao reequilíbrio da relação processual e à efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, afasto tais alegações dos dois apelados supramencionados.

I – Do recurso da autora

Martha Cejana Diemer Oliveira:

Em suas razões, pugna pela reforma do julgado para que seja reconhecido o direito ao pensionamento mensal vitalício, argumentando que a condição de estudante não elide a indenização pela redução da capacidade laborativa futura, justificando a fixação de pensão com base no salário-mínimo.

Ademais, pleiteia a majoração dos danos morais para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alegando que o montante fixado na origem é irrisório diante da gravidade dos fatos, bem como alega a omissão quanto a pedidos específicos de danos materiais, deixando-os genericamente para a fase de liquidação da sentença.

Por fim, sustenta a existência de obscuridade na sentença quanto à aplicação da Taxa Selic e do IPCA sob a égide da Lei n. 14.905/2024, alegando ser a metodologia impraticável. Aponta, ainda, obscuridade na fixação dos termos iniciais de juros e correção monetária.

Após a detida análise das alegações trazidas neste recurso, verifico que merece
parcial acolhimento
.

A responsabilidade civil, em nosso ordenamento jurídico, rege-se pelo princípio da
restitutio in integrum
.

De acordo com o art. 950 do Código Civil,
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

De proêmio, impende consignar que é cediço na jurisprudência pátria que a vítima de evento danoso que sofra redução, ainda que parcial, de sua capacidade laborativa tem direito ao pensionamento mensal (STJ, REsp 1.646.276/RJ, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/8/2017).

Outrossim, a pensão é devida independentemente do exercício de atividade remunerada à época do acidente. Nestes casos, o pensionamento deve ser fixado com base no salário-mínimo (TJMT, AC 1005671-68.2018.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025).

Desse modo, o fato de a autora/apelante ser estudante não lhe retira,
a priori
, o direito à pensão, uma vez que a reparação visa compensar a frustração da expectativa de ganhos futuros e a maior penosidade que a lesão poderia impor ao exercício de qualquer atividade profissional.

Em suma, a ausência de renda formal no momento do sinistro não é óbice ao pleito, desde que fique comprovada a inabilitação ou a depreciação da capacidade laborativa.

No caso em tela, a prova pericial atestou uma
invalidez parcial permanente de 6,25% no ombro direito
.

Oportuno trazer a conclusão do laudo pericial respectivo:

“Os elementos disponíveis permitem admitir que ficou demonstrado nexo de causalidade entre o ferimento corto-contuso cervical e do antebraço direito da periciada e o acidente apontado na inicial.Foi constatado invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta, de grau leve no ombro direito", decorrente do acidente registrado no dia 10 de dezembro de 2010.Adotando a Tabela de Dano Corporal do Seguro DPVAT anexo ao Art. 3 da Lei 11.945/09, conclui-se: Lesão de grau leve (25%) para o ombro direito (25%), sendo o cálculo do Dano Corporal Total: 25% X 0,25% = 6,25%.O Dano Estético é de Grau Mínimo, caracterizado pela lesão cicatricial em região de transição cervico-torácica e proximal do antebraço direito.Informa a periciada, que teve retorno às suas atividades escolares, tendo concluído o curso de Comunicação e iniciado, posteriormente o curso de Psicologia, tempo suficientemente compatível à cicatrização e alta médica.”
(ID. 338471380).

Verifica-se que o perito judicial, ao responder aos quesitos formulados, foi categórico ao avaliar a extensão das lesões sofridas pela autora. Embora tenha reconhecido a existência de uma limitação funcional no ombro direito, classificou-a como de
grau leve
.

O ponto principal, neste caso, reside na constatação técnica sobre a repercussão dessa lesão na capacidade laboral da autora. Ao ser indagado especificamente sobre a interferência da lesão nas atividades habituais da periciada – à época estudante –, o perito consignou expressamente que, embora exista uma limitação leve no ombro direito, tal condição
“não impede esta ocupação”
.

É imperioso destacar que, à época da realização da perícia, a autora encontrava-se em plena atividade acadêmica, cursando faculdade (inicialmente Comunicação, posteriormente Psicologia), conforme relatado no histórico do laudo. A prova técnica demonstrou que a lesão, conquanto existente e caracterizadora de dano corporal (devidamente indenizado a título de danos morais e estéticos, como se verá adiante), não resultou em incapacidade para o estudo/trabalho ou para a vida independente, mesmo porque se trata de pequeno percentual (6,25% no ombro direito).

A pensão mensal vitalícia tem por finalidade recompor o patrimônio da vítima em razão da perda ou diminuição de sua força de trabalho. Se a prova pericial, que é equidistante e técnica, atesta que a lesão é leve e não impede o exercício da ocupação da autora – seja como estudante, seja como futura profissional nas áreas que escolheu –, falece o pressuposto fático essencial para a incidência do artigo 950 do Código Civil.

Não se pode confundir a existência de lesão física ou sequela estética (que ensejam reparações próprias) com a incapacidade laborativa ou redução do potencial econômico da vítima.

No caso, a apelante logrou êxito em comprovar a lesão física, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal lesão lhe trará prejuízo financeiro ou redução de sua capacidade produtiva, elemento essencial para o arbitramento de pensão.

Nesse diapasão, alinho-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que é indevido o pagamento de pensão vitalícia quando, a despeito da lesão, inexiste quadro de invalidez ou redução efetiva da capacidade laboral que impeça ou dificulte o exercício da profissão ou atividade habitual.

A propósito, fora firmada a seguinte tese de julgamento
“(...) caracterizada falha na prestação de serviço com ocorrência de acidente, configuram-se danos morais e estéticos indenizáveis, sendo indevido pensionamento mensal sem comprovação de redução da capacidade laborativa.”
(TJMT, 1037574-65.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025).

Nesse contexto, considerando que a autora manteve sua rotina de estudos e que não foi constatada incapacidade laboral impeditiva, limitando-se o laudo pericial a apontar uma restrição leve que não obsta suas ocupações, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Sob outro viés, a apelante pugna pela
majoração dos danos morais
, fixados na origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A fixação do valor indenizatório por dano moral deve atender ao binômio reparação/punição. Deve compensar a vítima pela dor sofrida e, simultaneamente, desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva, tudo sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a situação vivenciada pela autora extrapolou, em muito, o mero dissabor. A requerente foi vítima de um evento traumático em larga escala (pisoteamento em show superlotado), experimentou sensação de morte iminente por asfixia, necessitou de intervenção cirúrgica e conviverá pelo resto de sua vida com limitações físicas no membro superior direito e cicatrizes.

A conduta dos réus revela grave negligência na organização de evento de massa, expondo milhares de consumidores a risco inaceitável.

No entanto, o pleito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) poderia desbordar para o enriquecimento excessivo, destoando dos parâmetros adotados por esta e. Câmara em casos análogos de lesão corporal permanente leve.

Assim, sopesando a gravidade da culpa, a extensão do dano físico e psíquico, e a capacidade econômica das partes, entendo adequada a indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto aos danos estéticos, mantidos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o
quantum
afigura-se proporcional à cicatriz descrita no laudo, não merecendo reparos, até porque não foi objeto de impugnação específica fundamentada para majoração, mas apenas quanto aos consectários.

No que tange à suposta omissão sobre
itens específicos de danos materiais
(medicamentos e despesas descritas na inicial), a sentença remeteu a apuração do quantum para a liquidação de sentença, condicionando o pagamento à comprovação documental.

Ao julgar parcialmente procedente o pedido de danos materiais e determinar a liquidação pelo procedimento comum, o Juízo abarcou todas as despesas correlatas ao evento danoso que forem devidamente provadas, rejeitando implicitamente aquelas que carecem de nexo ou prova.

Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional, mas sim a postergação da quantificação para o momento processual adequado, conforme autoriza o artigo 491, § 1º, do CPC.

Por fim, quanto aos
consectários legais e à aplicação da Lei n. 14.905/2024
, a sentença recorrida estabeleceu uma sistemática de cálculo que merece reparo, a fim de conferir maior clareza e conformidade com o novo regramento legal e a jurisprudência consolidada.

O artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, estipula que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo determina que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

O art. 389, parágrafo único, por sua vez, prevê que a atualização monetária será feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que vier a substituí-lo.

Dessa forma, a sistemática de juros e correção monetária deve observar dois períodos distintos, em razão da vigência da nova lei e da necessidade de preservar a segurança jurídica quanto aos critérios aplicáveis anteriormente:

a) Até 29/08/2024: A correção monetária deve ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação. Os juros de mora devem ser de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil (redação anterior) c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

b) A partir de 30/08/2024: Incidirá a nova regra prevista na Lei n. 14.905/2024. Assim, a correção monetária passará a ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros de mora corresponderão à Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), nos exatos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto aos termos iniciais de incidência, estes devem observar a natureza de cada verba indenizatória, conforme as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Danos Materiais: A correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, ou do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No caso em tela, tratando-se de relação contratual (evento em local privado com bilheteria/organização), os juros fluem da citação (art. 405, CC).

Danos Morais e Estéticos: A correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Nesse quadro, a sentença deve ser reformada para que os consectários legais observem os parâmetros acima delineados, garantindo a correta aplicação da Lei n. 14.905/2024 e das Súmulas aplicáveis ao caso.

Deve-se esclarecer que, a partir de 30/08/2024, a aplicação da Taxa Selic para fins de juros moratórios pressupõe a dedução do índice de correção monetária (IPCA), evitando-se o
bis in idem
e assegurando a recomposição da moeda e a remuneração pelo atraso de forma distinta e complementar, conforme a nova sistemática legal.

Assim, dou provimento ao recurso neste ponto para ajustar os critérios de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

II – Do recurso de IEMAT

Sociedade Educacional Ltda.:

A apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos suportados pela autora, alegando não ter ingerência sobre a operação do show. Insurge-se contra a solidariedade reconhecida e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a limitação de sua responsabilidade.

Sem razão
, contudo.

A responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, nos termos do artigo 14, independendo da demonstração de culpa. Para sua configuração, basta a prova do dano, do defeito no serviço e do nexo de causalidade.

Os elementos probatórios coligidos aos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, laudos médicos e reportagens da época, são contundentes em demonstrar a falha na prestação do serviço. O evento foi marcado por desorganização, ausência de controle de fluxo de pessoas e superlotação, culminando no trágico pisoteamento da autora.

A alegação da apelante de inexistência de nexo causal não se sustenta.

O nexo de causalidade encontra-se presente na medida em que o evento ocorreu dentro das dependências da apelante, e a inadequação do espaço ou do controle de acesso a ele foi determinante para o sinistro. Ao permitir a realização de um show de tal magnitude em suas dependências, a apelante assumiu os riscos inerentes à atividade, devendo responder pelos infortúnios dali decorrentes.

Convém salientar que a apelante se limitou a negar sua participação na organização, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro), conforme exige o § 3º do artigo 14 do CDC.

O tumulto generalizado em eventos de massa não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de entretenimento, pela qual respondem solidariamente organizadores e cedentes do espaço.

A pretensão de limitação da responsabilidade ou de reconhecimento de subsidiariedade esbarra, novamente, na norma cogente de solidariedade do CDC, sendo que eventuais ajustes contratuais entre os requeridos devem ser resolvidos em ação regressiva, sem prejuízo à consumidora.

No que tange aos danos, a prova pericial e documental é robusta. A autora sofreu lesões físicas graves, asfixia e risco de morte, além de sequelas definitivas, ainda que leves, conforme atestado pelo perito do juízo.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato e da violação à integridade física e psíquica da autora. O terror vivenciado ao ser pisoteada por uma multidão, a dor física e a angústia da recuperação ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a gravidade da falha de segurança, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta e. Câmara, e a fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos reflete a existência de deformidade permanente atestada em laudo, sendo acumulável com o dano moral (Súmula 387 do STJ).

Não comporta, portanto, redução.

III – Do recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais:

A seguradora apelante alega, inicialmente, a inexistência de relação de consumo comprovada, sustentando que a autora não juntou o bilhete de ingresso ou outros documentos para fins de comprovação.

Defende a ausência de cobertura contratual para danos morais e estéticos, argumentando que a apólice firmada com a segurada Fabinho Produções e Eventos Ltda.-ME possui cláusula expressa de exclusão para danos morais (Cláusula 4.6.7, alínea ‘d’ e Cláusula 6.1, alínea ‘a’), invocando a aplicação da Súmula 402 do STJ e o princípio
pacta sunt servanda
.

Aduz, ainda, que a cobertura para “danos corporais” não abrange os danos estéticos, os quais, segundo defende, exigiriam contratação específica inexistente no caso, além de questionar a comprovação e o
quantum
indenizatório fixado para tal verba, classificando a deformidade como mínima.

Insurge-se contra a solidariedade da condenação, alegando que sua responsabilidade é subsidiária e restrita ao reembolso. Por fim, questiona os consectários legais (juros e correção monetária).

A
razão assiste parcialmente
à seguradora apelante.

A questão ora em debate cinge-se à extensão da responsabilidade da seguradora litisdenunciada frente à condenação imposta à sua segurada, especificamente quanto à cobertura para danos morais e estéticos, bem como a análise da solidariedade e dos valores arbitrados.

Afasto, de plano, a insurgência da apelante quanto à suposta
inexistência de relação de consumo
por falta de apresentação do ingresso do show.

A condição de consumidora da autora não se restringe àqueles que adquirem diretamente o serviço, mas alcança todas as vítimas do evento danoso, conforme preconiza o artigo 17 do CDC, que equipara a consumidor todas as vítimas do evento (
bystander
), conforme já mencionado anteriormente.

Nesse aspecto, a autora, ao comparecer ao local do evento e ser atingida pelo tumulto generalizado decorrente de falha na segurança e organização, ostenta inequivocamente a qualidade de consumidora por equiparação, tornando irrelevante a apresentação física do bilhete para fins de incidência das normas protetivas consumeristas.

Ademais, a presença da autora no local e as lesões sofridas em decorrência do pisoteamento ficaram amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, prontuários médicos e laudos periciais acostados aos autos. Ao contrário do alegado, foram juntadas aos autos ainda notícias veiculadas na mídia a respeito da situação ora em análise.

A exigência de prova documental da aquisição do ingresso, diante do vasto acervo probatório que atesta sua presença e vitimização no evento, mostra-se despropositada e contrária à própria finalidade da legislação consumerista, que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, especialmente em situações de acidente de consumo como a verificada no caso em tela.

Logo, há elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo causal e a legitimidade para pleitear a reparação.

Passo à análise dos limites da cobertura securitária.

O contrato de seguro é regido pelo princípio da predeterminação dos riscos e pelo mutualismo, de modo que a seguradora responde apenas pelos riscos expressamente assumidos na apólice, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil.

No que tange aos
danos morais
, assiste razão à apelante.

Conforme amplamente demonstrado em suas razões recursais, consta da apólice de seguro n. 0171.17.1.246-6 a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para essa modalidade de dano (Cláusula 4.6.7, alínea ‘d’, das Condições Gerais).

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, consubstanciado na Súmula 402, de que
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
.

Havendo disposição contratual clara e expressa excluindo a cobertura por danos morais, não pode o Poder Judiciário impor à seguradora o pagamento de indenização a tal título, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e desequilíbrio atuarial do contrato.

A exclusão expressa afasta a presunção de que os danos pessoais ou corporais englobariam os danos morais. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar a responsabilidade da seguradora apelante quanto ao pagamento da indenização por danos morais, mantendo-se a condenação exclusivamente em face dos demais requeridos.

Situação diversa ocorre quanto aos
danos estéticos
.

Conquanto a apelante sustenta que a ausência de contratação específica afastaria o dever de indenizar e que a cobertura de “danos corporais” não os abarcaria, o entendimento jurisprudencial caminha em sentido oposto.

Com efeito, a cobertura de danos corporais (ou pessoais) abrange os danos estéticos, salvo se houver cláusula expressa de exclusão também para esta modalidade específica.

Nesse sentido, segue a orientação do c. STJ:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n. 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.969.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/3/2022).

A respeito disso, esta e. Corte decidiu:
“Os danos estéticos decorrentes de lesão física permanente devem ser considerados abrangidos pela cobertura de danos corporais, sendo indevida sua exclusão ou limitação arbitrária, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.”
(TJMT, AC 1028833-12.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2025).

Ao contrário dos danos morais, para os quais a apólice previu exclusão taxativa, não há nos autos comprovação de cláusula que exclua expressamente os danos estéticos.

O dano estético nada mais é do que uma lesão à integridade física da vítima que causa afeiamento ou deformidade, inserindo-se, portanto, no conceito amplo de dano corporal.

Assim, inexistindo exclusão expressa para danos estéticos, a cobertura contratada para danos corporais deve responder pela indenização fixada a este título, respeitados os limites máximos da apólice.

No que concerne ao
quantum
indenizatório dos danos estéticos, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que o valor deve ser mantido.

Ressalte-se que, embora a apelante argumente tratar-se de deformidade mínima, o laudo pericial confirmou a existência de cicatriz permanente em região visível (pescoço) e limitação funcional, ainda que leve.

O dano estético deve compensar o constrangimento e a alteração na harmonia física da vítima. O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório a ponto de não compensar o dano, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, considerando a gravidade do evento (pisoteamento em massa).

Quanto à solidariedade, uma vez aceita a denunciação da lide e contestado o mérito da ação, a seguradora torna-se litisconsorte passiva, podendo ser condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização, conforme enuncia a Súmula 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”
.

Dessa forma, correta a sentença ao estabelecer a condenação solidária, observados os limites da apólice e a exclusão ora reconhecida.

Por fim, no que tange aos
consectários legais
(juros de mora e correção monetária), deixo de tecer maiores considerações neste momento, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida acima, ao apreciar o recurso interposto pela parte autora (Martha Cejana Diemer Oliveira).

IV – Do recurso da

Tim Celular S.A.:

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada solidariamente, pois não integra a cadeia de fornecimento do serviço defeituoso, apontando violação aos artigos 7º e 25 do CDC.

Subsidiariamente, insurge-se contra o
quantum
indenizatório fixado, alegando que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos revelam-se exorbitantes e desproporcionais à extensão das lesões, em afronta aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, aponta a existência de contradição e erro no dispositivo da sentença quanto aos danos materiais, uma vez que a fundamentação do
decisum
indeferiu expressamente o pleito de lucros cessantes e pensionamento vitalício por ausência de provas, mas a parte dispositiva condenou os requeridos ao pagamento genérico de danos materiais a serem liquidados, o que poderia ensejar execução indevida.

A pretensão comporta
parcial provimento
.

A questão ora em discussão é se a empresa que cede seu nome para um evento (
Naming Rights
) responde
solidariamente
pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na segurança.

A apelante sustenta a ausência de solidariedade, alegando não ter participado da organização. Contudo, a tese não se sustenta diante do microssistema consumerista.

O evento foi comercializado e divulgado sob a designação “Circuito Azul TIM”. Ao adotar essa estratégia de marketing, a empresa não figura como simples anunciante em um painel lateral; ela incorpora sua marca ao próprio nome do serviço de entretenimento.

Aplica-se, inequivocamente, a Teoria da Aparência. Para o consumidor médio, a estampa de uma marca de renome nacional no título do evento transmite confiança, solidez e a presunção de qualidade e segurança. A marca “TIM” funcionou como chamariz determinante para a captação de público.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo. Aquele que aufere o bônus da exposição maciça e da valorização de sua marca (
commodum
) deve suportar os riscos do empreendimento (
incommodum
), respondendo objetivamente pelos vícios e fatos do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim sendo, ainda que a gestão operacional da segurança fosse de terceiros, a apelante integrou a cadeia de fornecimento ao emprestar seu nome ao evento, devendo responder solidariamente perante a consumidora lesada, ressalvado eventual direito de regresso.

No tocante aos
valores fixados
, não vislumbro a desproporcionalidade alegada, consoante já fundamentado anteriormente.

Os danos morais foram arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O evento danoso revestiu-se de gravidade ímpar: um pisoteamento em massa, com asfixia e risco de morte, causando inegável trauma psíquico à autora, além das dores físicas. O valor atende à dupla função da responsabilidade civil (compensatória e pedagógica) e alinha-se à jurisprudência em casos de acidentes graves em eventos de massa.

Quanto aos danos estéticos, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a perícia médica confirmou a existência de cicatriz permanente e limitação funcional de 6,25% no ombro direito. Tratando-se de mulher jovem, a marca corporal e a limitação de movimento configuram dano autônomo passível de indenização (Súmula 387/STJ), mostrando-se o valor condizente com a extensão da lesão.

Por fim, assiste razão à apelante quanto à necessidade de
retificação do dispositivo sentencial
.

Consigne-se que fora tratado anteriormente neste voto essa questão ao apreciar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante Fabinho Promoções e Eventos Ltda.

A sentença recorrida, em sua fundamentação, analisou e indeferiu expressamente os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia – afastada também nesta instância revisora –, sob o fundamento de ausência de prova da atividade laborativa e da incapacidade total. Entretanto, o dispositivo condenou os requeridos genericamente ao “pagamento de danos materiais”, remetendo a apuração à liquidação de sentença.

Tal generalidade no dispositivo cria risco de insegurança jurídica e viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). A liquidação de sentença não pode ser fase para rediscutir verbas já afastadas na fundamentação do título judicial.

Impõe-se, assim, o provimento parcial para integrar o dispositivo, delimitando que a condenação em danos materiais restringe-se exclusivamente aos danos emergentes (despesas médicas, hospitalares e com tratamento) devidamente comprovados, ratificando a improcedência dos lucros cessantes e do pensionamento.

V – Do recurso de
Fabinho Promoções e Eventos Ltda.:

O apelante sustenta a inexistência de nexo causal e de relação de consumo, argumentando que a autora não comprovou a aquisição do ingresso para o evento, o que afastaria a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Insurge-se, subsidiariamente, em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, reputando-os excessivos e desproporcionais à extensão das lesões, classificadas como leves pela perícia técnica. E ainda, aponta contradição na sentença em relação aos danos materiais.

A pretensão recursal merece
parcial acolhimento
, apenas no que se refere ao
dispositivo da sentença
que efetuou determinação genérica sobre os danos materiais, conforme já analisado preliminarmente.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme fundamentação já exarada anteriormente neste voto, a tese de
inexistência de relação de consumo
por ausência de apresentação do bilhete de ingresso foi devidamente afastada ao apreciar o recurso da apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Firmou-se o entendimento de que a autora ostenta a condição de consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do artigo 17 do CDC. A presença da vítima no local e o nexo de causalidade entre a falha na segurança do evento e os danos suportados foram amplamente comprovados pelo acervo probatório, tornando despicienda a prova física da aquisição do ingresso para fins de responsabilização civil.

No que tange ao pleito de
redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos
, a insurgência também não merece acolhida nos termos ja expostos neste voto.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano na vida da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso, o cenário fático revela extrema gravidade: a autora foi vítima de pisoteamento em um evento de grande porte, sofrendo asfixia, desmaio e lesões corporais que demandaram tratamento médico e fisioterápico. O trauma físico e psicológico decorrente de situação de risco à vida em um momento de lazer ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Assim, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento experimentado e desestimular a reincidência de condutas negligentes por parte da organizadora do evento, não configurando enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, a indenização por danos estéticos, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantida. Embora o laudo pericial aponte lesão de grau leve, é inegável a existência de cicatriz permanente em mulher jovem, decorrente de evento traumático.

Ademais, a cumulação é lícita (Súmula 387 do STJ) e o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, após a correção via embargos de declaração, reflete a justa reparação pela alteração morfológica, ainda que mínima, mas definitiva.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Martha Cejana Diemer Oliveira
, para reformar a sentença e reajustar os critérios de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações por danos morais e estéticos, determinando que: Até 29/08/2024, a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros de mora sejam de 1% ao mês; A partir de 30/08/2024, incida a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil (redação dada pela Lei n. 14.905/2024); o termo inicial da correção monetária para danos morais e estéticos seja a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e dos juros de mora a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

por
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, para excluir a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização somente por danos morais, em razão da existência de cláusula expressa de exclusão na apólice contratada, nos termos da Súmula 402 do STJ, além dos consectários legais nos termos acima expostos.

E ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Tim Celular S.A. e Fabinho Promoções e Eventos Ltda.
, exclusivamente para reformar o dispositivo da sentença no tocante aos danos materiais.

Determino que a condenação ao pagamento de danos materiais fique restrita aos danos emergentes (despesas com consultas, exames, medicamentos e tratamentos médicos/fisioterápicos), a serem apurados em liquidação de sentença mediante comprovação documental do desembolso e do nexo com o acidente, afastando-se, expressamente, qualquer condenação a título de lucros cessantes ou pensionamento mensal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Considerando que a autora decaiu do pedido de pensionamento vitalício e parte do dano moral, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus, vedada a compensação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Martha Cejana Diemer Oliveira Sanches, Fabinho Promoções e Eventos Ltda – ME, TIM Celular S.A, IEMAT Sociedade Educacional Ltda e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido no evento denominado “Circuito Azul TIM”.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, condenando-os ao pagamento de danos materiais (a serem liquidados), danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00), afastando, contudo, o pedido de pensionamento.

Nas razões
recursais, a autora/apelante pugna pela fixação de pensionamento vitalício, sustentando redução permanente da capacidade laborativa, bem como requer a majoração dos danos morais, além de ajustes quanto aos danos materiais e consectários legais.

Por outro lado, IEMAT Sociedade Educacional
Ltda. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou exclusivamente como locadora do espaço, sem ingerência na organização ou segurança do evento, além de alegar ausência de nexo causal e impugnar a responsabilidade solidária e os valores indenizatórios.

Já a seguradora, defende a inexistência de cobertura securitária para danos morais e estéticos, invocando cláusula contratual de exclusão, bem como questiona a solidariedade e os critérios de condenação.

Tim Celular S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como patrocinadora (
naming rights
), sem participação na organização do evento, além de impugnar os valores indenizatórios e a condenação genérica em danos materiais.

Por sua vez, Fabinho Promoções e Eventos Ltda. alega ausência de nexo causal e de relação de consumo, além de pleitear a redução das indenizações e apontar vícios na sentença quanto à liquidez dos danos materiais.

O eminente Des. Relator rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inclusive da IEMAT, ao fundamento de que, à luz da teoria da asserção e do regime consumerista, todos os demandados integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo aplicável a responsabilidade solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). No mérito, reconheceu a falha na organização e segurança do evento, notadamente em razão da superlotação e do defeito na prestação do serviço, mantendo, em grande parte, a condenação imposta na origem, com ajustes pontuais quanto aos consectários legais e à delimitação dos danos materiais.

Analisando detidamente os autos e, em especial, o nexo causal que resultou no dano suportado pela parte autora,
peço vênia ao eminente Relator para divergir exclusivamente quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da IEMAT
, mantendo, no mais, os bem lançados fundamentos do voto condutor. Explico.

No caso concreto, embora se reconheça a ocorrência de acidente de consumo em evento de grande porte, os elementos fático-probatórios constantes dos autos evidenciam que o evento danoso não decorreu de falha estrutural do imóvel disponibilizado pela IEMAT, mas sim de vício na organização e na gestão do evento.

Conforme delineado no acervo probatório e reconhecido na própria fundamentação da sentença e do voto condutor, o sinistro teve origem na “
superlotação e falhas graves na organização e segurança – especificamente o fechamento abrupto de portões
”, circunstância que desencadeou tumulto generalizado e culminou no pisoteamento da autora. Ainda, restou consignado que houve “
ausência de controle de fluxo de pessoas
”, o que reforça a conclusão de que o dano está diretamente vinculado à atuação dos responsáveis pela organização do evento, e não às condições físicas do local.

Nesse contexto, a conduta determinante para a produção do resultado lesivo, consistente no fechamento dos portões em situação de aglomeração, insere-se no âmbito exclusivo da gestão operacional do evento, atividade atribuída à empresa promotora, a quem incumbia o planejamento, a segurança, o controle de acesso e a condução do público.

Embora o microssistema consumerista adote conceito amplo de fornecedor e estabeleça a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, tal solidariedade não prescinde da existência de vínculo funcional entre a atuação do agente e o defeito do serviço. A mera disponibilização do espaço físico, por si só, não autoriza a imputação de responsabilidade quando o evento danoso decorre de falha autônoma e específica da organização do espetáculo, sem qualquer relação com a estrutura do imóvel.

Não se desconhece que a locadora aufere proveito econômico com a cessão do espaço, contudo, o risco por ela assumido limita-se à adequação e segurança estrutural do ambiente, não abrangendo atos de gestão, planejamento e execução do evento, que escapam completamente à sua esfera de ingerência. Admitir o contrário implicaria ampliar indevidamente o alcance da responsabilidade objetiva, transformando-a, na prática, em responsabilidade integral, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Dessa forma, ausente demonstração de defeito estrutural do imóvel ou de qualquer conduta omissiva relevante por parte da IEMAT, e evidenciado que o dano decorreu de falha na organização do evento, notadamente o fechamento dos portões que ocasionou o tumulto, impõe-se o reconhecimento da ruptura do nexo causal em relação à referida empresa.

Diante desse cenário, entendo pela reforma na sentença neste ponto, para
reconhecer a ilegitimidade passiva da IEMAT Sociedade Educacional Ltda., e via de consequência, condenar a autora ao pagamento de honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa corrigido
, mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa, observada a gratuidade de justiça a ela concedida.

Portanto, estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto no ponto e,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por IEMAT Sociedade Educacional Ltda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da
técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da

IEMAT Sociedade Educacional Ltda, porque foi demonstrado que a relação jurídica da referida empresa com o evento em questão limitou-se à locação do espaço físico.

Ademais, não se verificou nos autos qualquer indício de falta de segurança estrutural, tampouco deficiência ou incapacidade funcional do imóvel onde se realizou o evento.

Conquanto a linha divisória entre a ilegitimidade e a responsabilidade civil seja, por vezes, tênue, verifico que, ainda que se adentrasse ao mérito do recurso da IEMAT, a hipótese seria de
excludente de responsabilidade
, o que conduz ao mesmo resultado prático defendido pelo voto divergente.

No que tange aos ônus sucumbenciais, uma vez estabelecida a verba honorária total da demanda em 10% sobre o valor da causa e diante da existência de quatro requeridos distintos, ao reconhecer a ilegitimidade da IEMAT, deve-se atribuir sua respectiva fração proporcional para que o total pago pela autora não ultrapasse o teto da causa.

Portanto, tendo a parte autora sucumbido em relação a esta parte requerida, indevidamente trazida ao processo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da IEMAT, os quais fixo na proporção de 1/4 (um quarto) dos 10% estabelecidos sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º
VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Embora reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a amplitude do conceito de fornecedor, entendo que a responsabilidade solidária na cadeia de consumo não prescinde da demonstração de vínculo funcional entre a conduta do agente e o defeito do serviço que causou o dano.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a presença de três elementos: defeito no serviço, dano e nexo de causalidade. Ainda que dispensada a prova de culpa, o nexo causal permanece como requisito inafastável.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra inequivocamente que o acidente decorreu de falha específica na organização e gestão do evento, notadamente: (
i
) superlotação do espaço; (
ii
) fechamento abrupto de portões; (
iii
) ausência de controle adequado de fluxo de pessoas; (
iv
) deficiência no planejamento de segurança.

Essas circunstâncias inserem-se exclusivamente na esfera de atribuições da empresa organizadora do evento (Fabinho Promoções e Eventos Ltda.), não guardando relação com a estrutura física do imóvel cedido pela IEMAT.

A IEMAT atuou exclusivamente como locadora do espaço físico. Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique: (
i
) participação na organização do evento; (
ii
) ingerência sobre aspectos de segurança ou controle de público; (
iii
) defeito estrutural do imóvel que tenha contribuído para o acidente; (
iv
) conhecimento prévio de irregularidades na organização.

O contrato de locação, por sua natureza, transfere a posse e o uso do imóvel ao locatário, que assume a responsabilidade pela gestão das atividades ali desenvolvidas. A locadora responde pela adequação estrutural do bem, mas não por atos de gestão operacional do locatário.

Admitir a responsabilidade da IEMAT nas circunstâncias dos autos implicaria transformar a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral, alcançando todo e qualquer agente que, de alguma forma, tenha relação econômica com o evento, ainda que sua conduta não guarde nexo causal com o dano.

Essa interpretação, além de violar o princípio da causalidade adequada, geraria insegurança jurídica e desestimularia a atividade econômica lícita de locação de espaços para eventos.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e, assim,
PROVEJO
o recurso interposto por IEMAT Sociedade Educacional Ltda.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Senhora Presidente,

No tocante aos honorários sucumbenciais devidos em favor da
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
, acompanho o voto da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em que pese ter compreendido o raciocínio do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Considerando que, do conjunto de pedidos formulados na exordial, a parte autora restou vencida especificamente no que tange à legitimidade desta requerida, que logrou sua exclusão da lide, a fixação da verba honorária deve observar a proporcionalidade de sua participação no polo passivo.

Destarte, peço vênia ao Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e
retifico o meu voto
para acompanhar o entendimento da Desa. Marilsen Andrade Addário quanto aos honorários de sucumbência em favor da IEMAT Sociedade Educacional Ltda, condenando a parte autora ao pagamento da cota-parte correspondente a 1/4 (um quarto) de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026